Tribunal: TJDFT
Processo: 0727349-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. RELAÇÃO CONSENTIDA COM MENOR DE 14 ANOS. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VULNERABILIDADE. SÚMULA 593 DO STJ. APLICAÇÃO DA LEI No 12.015/2009 AOS CRIMES CONTINUADOS. AUSÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA.
1. Trata-se de revisão criminal ajuizada com fundamento nos incisos I e III do art. 621 do Código de Processo Penal, visando à absolvição do requerente, condenado à pena de 20 anos de reclusão pela prática reiterada do crime de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva e no contexto de violência doméstica.
2. Sustenta a parte requerente a atipicidade da conduta, ao argumento de que manteve relacionamento amoroso e estável com a vítima, iniciado quando esta tinha 11 anos, sendo, inclusive, o nascimento de dois filhos fruto da relação. Alega, ainda, que a vigência da Lei no 12.015/2009, que criou o art. 217-A do Código Penal, teria se dado após o início dos fatos, e que a ação penal pública incondicionada seria inaplicável ao caso.
3. A pretensão revisional, contudo, não merece acolhimento, pois não restou demonstrada qualquer contrariedade manifesta ao texto legal ou à evidência dos autos, tampouco erro judiciário apto a desconstituir a coisa julgada penal.
4. A relação entre o revisionando e a vítima perdurou por vários anos, abrangendo período posterior à entrada em vigor da Lei no 12.015/2009, o que autoriza a aplicação da nova legislação aos crimes continuados, nos termos da Súmula 711 do STF.
5. A tese defensiva de que não haveria prova do exato mês de início dos atos sexuais não elide a responsabilidade penal, diante da continuidade delitiva e da presunção absoluta de vulnerabilidade para menores de 14 anos, nos termos do art. 217-A do Código Penal e da Súmula 593 do STJ.
6. O consentimento da vítima, a existência de relação estável ou o conhecimento da situação por familiares e órgãos públicos não afastam a ilicitude da conduta, pois a presunção de incapacidade para consentir é absoluta nos casos de estupro de vulnerável.
7. Não se reconhece erro de proibição, porquanto não comprovado o desconhecimento insuperável da ilicitude do ato. Ao contrário, o revisionando, adulto à época dos fatos, tinha plena capacidade de discernimento e compreensão do caráter ilícito da conduta.
8. Igualmente, é insubsistente a alegação de ilegitimidade ativa do Ministério Público, pois, com a entrada em vigor da Lei no 12.015/2009, a ação penal relativa ao crime de estupro de vulnerável passou a ser pública incondicionada, nos termos do art. 225, parágrafo único, do Código Penal.
9. Inexistente prova nova ou nulidade processual manifesta, a revisão criminal não se presta à rediscussão do mérito da condenação, especialmente quando fundada em elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
10. Pedido revisional que se insurge contra decisão transitada em julgado, sem que haja vício substancial ou comprovação de injustiça manifesta. Improcedência que se impõe.
11. Revisão criminal conhecida e julgada improcedente.